Tribunal: STF
Processo: AI 88834
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
LOCAÇÃO. DESPEJO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR
DECORRER A POSSE DO LOCADOR DE OCUPAÇÃO DEFERIDA PELA UNIÃO QUE NÃO
TERIA DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL.
QUESTÃO QUE, POR ENVOLVER DIREITO DE TERCEIROS, E MATÉRIA ESTRANHA
AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, NÃO LHE ACARRETANDO A NULIDADE, VISTO COMO O
LOCADOR TEM A POSSE INDIRETA DO IMÓVEL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.